Tribunal: TJMT
Processo: 1001834-03.2023.8.11.0044
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001834-03.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SILVANE SILVA ROCHA - CPF: 015.765.831-71 (APELANTE), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO), GUSTAVO DE FARIA MIRANDA - CPF: 054.531.471-21 (ADVOGADO), TATIANE PEREIRA SANTANA - CPF: 708.985.611-91 (ADVOGADO), GUIZARDI JUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 36.912.947/0001-16 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA ESTADUAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de ente público estadual e empresa privada, na qual a parte autora busca reparação pela morte de seu filho, que colidiu com barreira de terra em trecho de rodovia estadual em obras de pavimentação.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal; e (ii) saber se há responsabilidade civil do ente público e da empresa contratada pelo acidente fatal ocorrido em trecho de rodovia em obras.

III. Razões de decidir:

3. Não há cerceamento de defesa quando o julgador indefere prova testemunhal por considerar suficiente o acervo probatório existente. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC.

4. A responsabilidade civil do Estado por omissão exige a comprovação de culpa, nexo de causalidade e dano. Nos casos de conduta omissiva, aplica-se a responsabilidade subjetiva.

5. O laudo pericial atribuiu a causa determinante do acidente à conduta da vítima, que transpôs barreira física que fechava completamente a via, trafegou por aproximadamente cinco quilômetros em trecho expressamente bloqueado, estava sob influência de álcool e não esboçou reação de frenagem diante de cone refletivo posicionado na pista.

6. A deficiência de sinalização não configura causa do acidente quando a vítima já havia transposto barreira física anterior e trafegava conscientemente em área interditada. A conduta da vítima rompe o nexo causal, afastando o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade civil do Estado, ainda que haja deficiência na sinalização de obras em rodovia, quando demonstrado que a vítima transpôs barreira física que interditava a via e trafegou conscientemente em trecho bloqueado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X, e 37, § 6º; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.984.259/CE, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 3.11.2025; STJ, AREsp 2.936.881/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.8.2025; STJ, AREsp 1.717.869/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.10.2020; TJMT, apelação 0006964-86.2012.8.11.0040, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.8.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SILVANE SILVA ROCHA
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 1001834-03.2023.8.11.0044, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e de
GUIZARDI JÚNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pela pessoa jurídica de direito privado e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

E condenou a autora, ora apelante, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta, em sede preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova testemunhal requerida. No mérito, argumenta: (i) a responsabilidade objetiva dos apelados; (ii) o equívoco no reconhecimento da ilegitimidade passiva da coapelada; (iii) a inexistência de culpa exclusiva da vítima; e (iv) subsidiariamente, o reconhecimento de culpa concorrente.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença. Caso rejeitada, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando os apelados ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados, constantes do Ids. 328531913 e 328531915, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 336820359, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Como relatado, a apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o indeferimento da prova testemunhal a impediu de comprovar a precariedade da sinalização da obra.

O art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil confere ao julgador, como destinatário da prova, o poder-dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Cuida-se de aplicação do princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o Juiz aprecia livremente as provas, indicando as razões de seu convencimento.

No caso concreto, diante do acervo probatório robusto — laudo pericial técnico (Id. 328531889), laudo de alcoolemia (Id. 328531891) e boletim de ocorrência com relato da testemunha (Id. 328531377) —, a inquirição de testemunha em juízo, como bem pontuou o d. Juízo
a quo
, nada acrescentaria ao deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessária.

A propósito, é entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça:

“
O juiz, como destinatário da prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova requerida sem que isso configure cerceamento de defesa
” (STJ, AREsp 2.984.259/CE, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 3.11.2025, publicado no DJEN em 6.11.2025).

“
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere o pedido de produção de outras provas. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias, motivadamente.
” (STJ, AREsp 2.936.881/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18.8.2025, publicado no DJEN em 22.8.2025).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela apelante.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SILVANE SILVA ROCHA
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 1001834-03.2023.8.11.0044, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e de
GUIZARDI JÚNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pela pessoa jurídica de direito privado e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, alega-se que, no dia 24 de outubro de 2022, Geovani da Rocha Pelegrine, filho da autora, trafegava pela Rodovia MT-130, próximo à localidade conhecida como “Sete Placas”, em direção à Comunidade de Santiago do Norte (MT), quando colidiu com um monte de terra depositado no meio da pista, em trecho sob obras de pavimentação asfáltica, sendo arremessado a cerca de dez metros de distância e vindo a óbito no local.

É certo que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
” (art. 5º, X). Quanto à responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
) pelo dano causado ao particular, a pessoa jurídica de direito público responderá “
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (art. 37, § 6º).

No entanto, a responsabilidade civil da Administração Pública não se sustenta sem que seja comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e uma conduta atribuída a ela e, nos casos de omissão do Poder Público, exige-se, ainda, a comprovação da culpa, elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.

“
No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isto significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. [...]. A culpa estará embutida na ideia de omissão. Não há como falar em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse razão aceitável.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 828).

“
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar.
Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.
” (STJ, AREsp 1.717.869/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, publicado no DJe em 1º.12.2020).
[sem destaque no original]

No caso, o laudo pericial da POLITEC (Id. 328531889) é cristalino ao identificar a causa determinante do acidente: a conduta do condutor da motocicleta. Vejamos os fatos apurados pela perícia oficial:

(i) A vítima transpôs uma barreira de terra que fechava completamente a via, optando por trafegar sobre o asfalto em vez de seguir pelo desvio não pavimentado ali existente. Havia rastro de pneumático de motocicleta sobre a barreira, comprovando a transposição;

(ii) Após transpor a barreira, a vítima percorreu aproximadamente cinco quilômetros em trecho onde o tráfego estava expressamente bloqueado;

(iii) A vítima estava sob influência de álcool, com concentração de 19,35 dg/l de etanol no sangue (laudo pericial, Id. 328531891);

(iv) Havia um cone barril refletivo posicionado a 12,3 metros da barreira onde ocorreu a colisão, no meio da pista. A vítima não teria esboçado qualquer reação, uma vez que não há marcas de frenagem no pavimento.

A conclusão do laudo pericial é inequívoca: “
Para o caso em estudo, tem-se que, na ausência de vestígios materiais que indicassem análise divergente, é possível atribuir a causa determinante do acidente ao condutor de V1- Motocicleta, que, ao assumir um comportamento ilegal — transpor uma barreira presente na via — segue por cerca de cinco quilômetros em trecho com deslocamento bloqueado, e, mesmo com a presença de um cone barril posicionado no meio da pista, não teve reação frente a Barreira 1, vindo a colidir
” (Id. 328531889 – pág. 14).

É verdade que o laudo pericial também reconhece que a sinalização das barreiras era “insatisfatória” segundo o Manual de Sinalização de Obras e Emergências em Rodovias do DNIT. Contudo, a deficiência de sinalização não pode ser considerada causa do acidente quando a vítima já havia transposto uma barreira física anterior e trafegava conscientemente em área interditada, conforme bem pontuou a perícia oficial:

“
Considerando 1) que mesmo sem qualquer sinalização na Barreira 2, a vítima por ali transpassou e seguiu o percurso no asfalto, 2) que o local colidido pertencia a trecho compreendido entre duas barreiras, ou seja, local em que o deslocamento de veículos estava impedido, tem-se que para o caso da falta de sinalização adequada ser o fator causador do acidente, seria necessário que todos os veículos que por ali trafegassem também colidissem com a barreira, haja vista que a causa determinante quando atribuída ao meio deve ser feita quando todas as hipóteses associados ao homem, à máquina e aos fatores adversos possam ser desconsideradas.
” (Id. 328531889 – pág. 14).

Com efeito, a testemunha que acompanhava a vítima — trafegando na mesma via, sob as mesmas condições — avistou o desvio e o monte de areia, consoante registrado no boletim de ocorrência:

“
A GU PM foi acionada a deslocar na MT 130 próximo à Sete Placa [...]. Chegando no local avistamos o cidadão ao solo já sem sinais vitais. Indagado a testemunha que estava trafegando pela rodovia, este nos relatou que juntamente com a vítima teria ido até a Sete Placa para buscar uma moto [...], ao retornar estava chovendo e seu amigo veio na frente e ele logo atrás. Que ao chegar no desvio que contém um monte de areia avistou que a moto colidiu na areia e seu amigo fora arremessado.
” (Id. 328531377 – pág. 1).

A testemunha não colidiu. A vítima, por seu turno, não percebeu o obstáculo, demonstrando ausência de percepção e reação, conforme consignado no laudo pericial: “
não havia materialização de reação, como frenagem, frente ao perigo iminente, tem-se que vítima, por motivo que não se pode precisar, mesmo com a presença de um cone no meio da pista e trafegando sobre uma via bloqueada por barreiras de terra, não percebeu a Barreira 1 a sua frente
” (Id. 328531889 – pág. 13).

Nesse contexto, esta e. Corte já decidiu que “
a conduta da vítima rompe o nexo causal, afastando o dever de indenizar, por se tratar de culpa exclusiva, sendo irrelevante eventual deficiência genérica na sinalização
.” (TJ-MT, apelação 0006964-86.2012.8.11.0040, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.8.2025, publicado no DJe em 27.8.2025).

Dessa forma, não se evidencia culpa da Administração Pública, tampouco culpa concorrente, porquanto a hipótese é de culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, suspendendo, contudo, sua exigibilidade por força do disposto no art. 98, § 3º, do referido Código, por se cuidar de beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026